Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709751-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAJLA MARIA SAMPAIO MEMORIA AGRAVADO: SILVIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA, ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Najla Maria Sampaio Memoria contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0706291-97.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar de despejo por falta de pagamento, com os seguintes fundamentos: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. No caso, não se encontram presentes nenhum dos requisitos do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/1991 para a concessão da medida liminar. De fato, a lei fala em inexistência de garantia, não em garantia insuficiente, de forma que não é o caso da concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO. Cite-se por mandado para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá o Réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Sustenta a Agravante que foram cumpridos todos os requisitos do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/2001 para a concessão da ordem liminar de despejo. Defende que a Lei 8.245/91, em seu art. 59, § 1o, IX, prevê expressamente que, não existindo garantia locatícia no contrato e incorrendo o locatário em falta de pagamento, é cabível o despejo liminar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de deferimento da medida requerida. Aduz que a parte demandada se encontra em mora com o pagamento dos alugueres e acessórios da locação e que o contrato locatício está desprovido de garantia, pois o cheque caução ofertado pelo segundo demandado não se presta a tanto. Esclarece que “foi dado um cheque do CITIBANK dos Estados Unidos, (DOC.05), de propriedade do irmão da Requerida, Sr. ROBERTO S. DE OLIVEIRA, também locatário que reside no mesmo imóvel, no valor de U$ 3.750,00 enquanto não fosse depositado o valor correspondente a caução. [...] Entretanto, os meses foram passando e, apesar das cobranças os agravados nunca substituíram o cheque do CITIBANK dos Estados Unidos pelo valor da caução exigida para alugar o imóvel correspondente a três (03) meses de aluguéis, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Assevera que, por estar prescrito, o cheque não pôde ser sacado, inexistindo, portanto, garantia no contrato locatício. Acrescenta que a não desocupação imediata do imóvel agrava o prejuízo financeiro que vem suportando há longo tempo, razão pela qual a medida liminar deve ser deferida, com urgência. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato despejo. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal e consequente reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pelo recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato despejo. Nesta fase embrionária em que se encontra a lide, não verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal para concessão de despejo liminar. Isso porque, conforme fundamenta o MM. Juiz a quo, “não se encontram presentes nenhum dos requisitos do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/1991 para a concessão da medida liminar”. Eis os termos do citado dispositivo legal: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A liminar não pode ser deferida, primeiro porque a locadora, ora agravante, não prestou a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Segundo porque, embora busque a concessão de liminar com base no inciso IX, ou seja, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, e na falta das garantias previstas no art. 37, por não ter sido prestadas/extintas, a locatária Silvia Regina Santos de Oliveira sequer foi notificada, já que o AR Id. 149219821 registra “mudou-se”, por informação de Roberto S. de Oliveira, que apesar de ocupar o polo passivo da relação processual, não integra o contrato de locação, sendo, aparentemente, o sublocatário. Além disso, em que pesem os argumentos trazidos nas razões deste Agravo, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável à Agravante, pois o prejuízo financeiro que já vem suportando por longo tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não foram citados nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora